Tribunal: TJDFT
Processo: 0749275-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA 1.012/STJ. MANUTENÇÃO DE PENHORA ANTERIOR AO PARCELAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o desbloqueio de valores penhorados em execução fiscal, ao fundamento de preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade e de inaplicabilidade do levantamento da penhora diante de parcelamento posterior do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da impenhorabilidade dos valores e da alegada invalidade originária da penhora; aplicação da preclusão consumativa e aplicação do Tema 1.012/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegação de omissões ou de contradição.
4. Ficou devidamente consignado que a preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade, uma vez que a matéria já foi apreciada em agravo de instrumento anterior, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
5. O Tema 1.012/STJ estabelece que o parcelamento posterior à penhora não implica levantamento automático da constrição, que deve ser mantida como garantia da execução.
6. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) impede apenas atos executivos futuros, não desconstituindo penhora regularmente efetivada.
7. O acórdão embargado destacou que a ausência de garantia idônea ou demonstração concreta de prejuízo afasta a substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para atribuição de efeitos infringentes sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.
9. A reiteração de argumentos já apreciados evidencia caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.
2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.